Tribunal: TJDFT
Processo: 0749065-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749065-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: 2008 Empreendimentos Comerciais S/A Agravada: Zinzane Comércio e Confecção de Vestuário Ltda D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima 2008 Empreendimentos Comerciais S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0714625-52.2025.8.07.0001. A agravante alegou em suas razões recursais (Id. 78162518), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar o sobrestamento da fase de cumprimento da sentença que determinou o despejo compulsório da agravada. Argumentou que a ação de despejo não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos da regra prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, e na jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sustentou que a decisão agravada viola o direito de propriedade da agravante e desconsidera a força vinculante da transação homologada judicialmente, que previa o despejo em caso de inadimplemento. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 78237336, proferida por este Relator, foi deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal “para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição do mandado de despejo compulsório do imóvel situado no Boulevard Shopping Brasília”. Agora a sociedade empresária recorrida requer a “reconsideração” do aludido ato decisório, diante da submissão da agravada ao procedimento de recuperação judicial, bem como em razão natureza, pretensamente concursal, do crédito debatido (Id. 78516096). Pugna, assim, pela revogação da tutela antecipada deferida, com o subsequente sobrestamento do curso da marcha processual na origem, ou, subsidiariamente, que a presente manifestação seja admitida e processada como agravo interno, nos moldes da regra prevista no art. 1021 do CPC. É a breve exposição. Decido. É necessário destacar inicialmente que o chamado “requerimento de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais previstas no art. 994 do CPC. Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, notadamente diante do transcurso do respectivo prazo para impugnação pela via recursal apropriada. Quanto ao mais na presente oportunidade não foram oferecidos argumentos que pudessem, eventualmente, infirmar os fundamentos expostos na decisão monocrática cuja “reconsideração” ora se pretende. A propósito, é necessário ressaltar que constou na fundamentação exposta no ato decisório proferido por este Relator, de modo claro, preciso e congruente, que “a ação de despejo por inadimplemento negocial não se enquadra nas hipóteses de suspensão previstas na Lei no 11.101/2005, tampouco envolve bem de capital essencial à atividade empresarial da devedora”, de modo que o provimento jurisdicional buscado pela recorrente “trata-se de providência autorizada pela Lei do Inquilinato, cuja aplicação não é afastada pelo deferimento do processamento da recuperação judicial”. É necessário acrescentar ainda que a decisão monocrática ora impugnada foi proferida em juízo de cognição sumária e, por essa razão, não teve por objetivo esgotar o exame da controvérsia jurídica submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício. Percebe-se, assim, que ainda não houve deliberação, pela Egrégia 2a Turma Cível, a respeito da iniciativa recursal, ocasião em que a decisão monocrática aludida poderá eventualmente ser revista, caso seja constatada a existência de interferência ilegítima na esfera jurídica da sociedade empresária agravada. Feitas essas considerações, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de "reconsideração" ora formulado e mantenho o teor da decisão monocrática que deferiu o pleito de antecipação da tutela recursal, deixando para que a Egrégia 2a Turma delibere em definitivo a respeito do tema. Diante do requerimento subsidiário ora formulado, associado à viabilidade de conhecimento da presente manifestação como agravo interno, à sociedade anônima 2008 Empreendimentos Comerciais S/A para os fins da norma estabelecida no 1021, § 2o, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator